Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-94.2022.8.11.0020
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-94.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 025.332.831-42 (RECORRIDO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), DANIELLY ALEXANDRE ALVES - CPF: 062.670.641-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LTCAT POSTERIOR INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE – LIMITAÇÃO AO PERIODO COMPROVADO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade está vinculado ao Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Constatada a cessação da condição insalubre por meio de laudo técnico, passa a inexistir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir da data de confecção do laudo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de Alto Araguaia em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente pretensão, para o fim de:

a)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, tendo com base de cálculo o vencimento integral da Reclamante.

b) CONDENAR Município a PAGAR a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido desde o mês de agosto de 2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional, corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela/prestação deveria ter sido paga, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), respeitado o prazo prescricional.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar a ação improcedente, sob o argumento de que inexiste direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde de janeiro de 2023.

Em contrarrazões, o recorrido requereu o parcial provimento do recurso no que se refere ao pagamento do adicional de insalubridade posterior a janeiro de 2023, com a manutenção da sentença quanto ao pagamento das diferenças do adicional de agosto de 2017 a dezembro de 2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança julgada parcialmente procedente, para condenar o Município de Alto Araguaia ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, tendo como base de cálculo o vencimento integral do reclamante, bem como a diferença do adicional de insalubridade devido e vencido desde o mês de agosto de 2017 até o mês anterior ao pagamento integral do adicional.

Verifica-se que o servidor demandante exerce o cargo de “técnico em prótese dentária”, conforme fichas financeiras apresentadas, recebendo adicional de 20% (vinte por cento) a título de insalubridade.

Ocorre que, do Laudo Técnico apresentado junto a contestação, consta que o aludido cargo não constitui atividade insalubre, desde fevereiro de 2023 – data da confecção do laudo –, conforme Parecer Técnico:
“As exposições não são consideradas insalubres, periculosas e nem especiais”.

Constatada a cessação da condição insalubre por meio de laudo técnico, passa a inexistir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade a partir da data de confecção do laudo.

Portanto, considerando que o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT que constatou que o trabalho do recorrido enquanto Técnico em Prótese Dentária não é desenvolvido sob condições insalubres foi produzido em fevereiro de 2023, o pagamento do adicional fixado na condenação deve se limitar até o mês de janeiro de 2023.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de limitar a condenação da parte recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% até janeiro de 2023.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, visto que, isenta e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator